Tribunal: TJDFT
Processo: 0717393-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E RESPECTIVOS ALVARÁS CONDICIONADA À PROVA DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS, EXCETUADO O ITCMD. TEMA 1.074 DO STJ. SENTENÇA CASSADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.896.526/DF, em 26/10/2022, fixou a seguinte tese repetitiva: "No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN" (Tema 1.074) - grifo nosso.

2. Dessa forma, a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal somente devem ser realizadas após o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, excetuado o imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD.

3. No caso, o Distrito Federal comprovou a existência de débito referente a tributos incidentes sobre os bens do espólio, o que impede a homologação da partilha e a expedição do respectivo formal.

4. Recurso conhecido e provido.